Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-27.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-27.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GOMES DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA VINCULADA A PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Comprovada a realização de descontos mensais indevidos, em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a título de plano de previdência complementar não contratado, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da cobrança.

2. A responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, independe de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade.

3. O banco que viabiliza os débitos sem respaldo legal ou contratual insere-se na cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a empresa que originou a cobrança, conforme preceitua o art. 7.º, parágrafo único, do CDC.

4. Configura-se o dano moral
in re ipsa
na hipótese de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar, sobretudo quando praticados contra pessoa idosa e hipervulnerável.

5. Majora-se a indenização por danos morais, fixada originalmente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, caráter pedagógico e compensatório da indenização.

6. Consoante o art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, COM READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000288-27.2023.8.05.0182, sendo apelantes
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, JOSÉ GOMES DE FREITAS
e apelados
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO BRADESCO S/A e JOSÉ GOMES DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer ambos os recursos, negar provimento à apelação interposta pelo MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. e dar provimento ao recurso interposto por JOSÉ GOMES DE FREITAS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25